Tribunal: TJMT
Processo: 1017785-85.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017785-85.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VANIRDE DA SILVA PEDROSO - CPF: 551.895.801-30 (APELANTE), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO - CPF: 157.633.448-12 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017785-85.2019.8.11.0041

APELANTE: VANIRDE DA SILVA PEDROSO

APELADO: AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – VISTORIA NO HIDRÔMETRO – IRREGULARIDADE CONSTATADA – PARTE DO PERÍODO APURADO DEVIDA PELA AUTORA – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DO DEVER DE REPARAR –
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se a irregularidade foi constatada em vistoria realizada na unidade consumidora da autora e parte do período apurado era de sua responsabilidade, a suspensão no fornecimento do serviço de água não constitui ato ilícito indenizável.

A verba honorária arbitrada na origem é majorada pelo Tribunal em observância ao §11 do art. 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017785-85.2019.8.11.0041

APELANTE: VANIRDE DA SILVA PEDROSO

APELADO: AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito e de Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para
“declarar inexistentes os débitos anteriores a 16/10/2018, a responsabilidade pela parte autora pelo pagamento das contas vencidas a partir da aquisição do imóvel, qual seja 17/10/2018, determinar o fornecimento de água, proibindo a suspensão por débitos vencidos de responsabilidade de terceiro”
. Ante a sucumbência mínima da ré, a autora foi condenada a arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico obtido na causa.

A apelante aduz que adquiriu o imóvel em 17-10-2018 e está sendo cobrada indevidamente por fatura de recuperação de consumo de junho a novembro de 2018, oriunda de vistoria realizada em 7-12-2018, da qual não teve conhecimento. Diz que passou a residir no local em fevereiro de 2019, ocasião em que procurou a apelada para a troca de titularidade.

Afirma que teve o fornecimento de água suspenso nessa época e que para o cálculo do débito foi utilizado o consumo mais alto do antigo proprietário, que era de R$944,04, o que seria abusivo, sobretudo porque a média registrada nos meses posteriores é bem inferior.

Sustenta, portanto, que faz jus à reparação por danos morais.

Busca o provimento do Recurso
“no sentido de acolher os pedidos iniciais da Autora Apelante e declarar a irregularidade dos débitos relativos ao período anterior à aquisição do imóvel, promovendo assim o refaturamento da fatura emitida em dezembro de 2018, já que engloba valores pretéritos e utiliza parâmetro equivocado, bem como a devida composição dos danos morais, pela cobrança abusiva que ocasionou a suspensão de serviço considerado essencial”
.

Contrarrazões pelo não provimento (Id n. 93209501).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017785-85.2019.8.11.0041

APELANTE: VANIRDE DA SILVA PEDROSO

APELADO: AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

A apelante ingressou em juízo sob a alegação de que adquiriu o imóvel em 17-10-2018 e teve dificuldade com a transferência de titularidade da unidade consumidora diante da existência de débitos pretéritos no total de R$9.621,17, por isso o fornecimento de água foi suspenso.

Afirma que passou a residir no local em fevereiro de 2019, e pleiteia a declaração de inexistência de dívida anterior a essa data, bem como danos morais.

O feito foi julgado parcialmente procedente para
“declarar inexistentes os débitos anteriores a 16/10/2018, a responsabilidade pela parte autora pelo pagamento das contas vencidas a partir da aquisição do imóvel, qual seja 17/10/2018, determinar o fornecimento de água, proibindo a suspensão por débitos vencidos de responsabilidade de terceiro”
.

Não há mais controvérsia sobre a responsabilidade da apelante pelos débitos posteriores à aquisição do imóvel, que se deu em 17-10-2018, tendo em vista o próprio pedido formulado na Apelação. Portanto, não há interesse recursal nesse ponto.

Resta averiguar apenas se são devidos danos morais.

Importante destacar que a apelante sustenta num primeiro momento que são abusivos os valores cobrados anteriormente à data em que passou a residir ali, e depois apresenta argumentos que demonstram sua concordância em arcar com os débitos posteriores ao dia em que adquiriu o imóvel. Como visto, suas arguições são inconsistentes.

É fato que a apelada em 6-12-2018 realizou vistoria no local, tendo constatado irregularidade no hidrômetro, o que gerou uma dívida relativa à recuperação de consumo, que, como não foi adimplida, ensejou a suspensão no fornecimento do serviço.

Como a própria apelante aduz, tais débitos são de junho a novembro de 2018. Como parte desse período era de sua responsabilidade (segunda quinzena de outubro de 2018 e novembro de 2018), não há como não considerá-la devedora, o que exclui o seu direito aos danos morais.

Em relação ao pedido de revisão da fatura de dezembro de 2018, cuja recuperação de consumo resultou em R$6.669,75, para chegar a esse montante a apelada adotou o maior consumo registrado no período de um ano,
“menos a diferença do faturado no período de 6 meses”
.

Essa pretensão (revisão de fatura) não foi deduzida na inicial, o que configura inovação recursal e impede a sua apreciação nesta via.

Por fim, em consonância com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados por este Tribunal.

Conforme o entendimento da Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada”
. (AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e, com amparo no artigo 85, §11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o proveito econômico obtido na causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021